Tribunal: TJDFT
Processo: 0742990-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742990-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida na ação indenizatória ajuizada por LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do BANCO DO BRASIL, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 19.468,84, referente a atualização insuficiente da conta PASEP, corrigida desde o saque dos valores e acrescida de juros de mora da citação. O réu apelante sustenta, em síntese, a regularidade da remuneração e correção do saldo do apelado e equívoco do perito judicial, que não observou os índices aplicáveis à situação. A autora apelante, por sua vez, aduz que o débito deve ser corrigido e acrescido de juros de mora desde a citação até a data do laudo pericial. É a síntese do necessário. Do confronto do laudo pericial (apêndice 1 – ID 65379354 - Pág. 34/35) com os percentuais de valorização dos saldos das contas individuais do fundo PASEP definidos pelo órgão regulador, disponível em https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf, verifica-se a existência de algumas incongruências, a exemplo do índice aplicado em ago/89, em 800,133%, quando a tabela do Tesouro Nacional indica 555,485%, bem assim dos aplicados em ago/90, set/91, jul/95 e sucessivos. Assim, em busca da verdade real, converto o feito em diligência, com fulcro no art. 938, § 1o, do CPC, para intimar o perito designado, a fim de esclarecer a divergência apontada e, se o caso, a retificação do cálculo, para observar os índices regulares. Após, às partes, para se manifestarem. Em seguida, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator